Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703120-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER ARAGAO MESQUITA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Defiro o pedido do agravado (ID 45380843). Aguarde-se por 10 dias para manifestação do agravado. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora